Tribunal: STF
Processo: AI 477635
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (CONVERTIDO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO). CONTRATO PRIVADO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
        Obrigação oriunda de
contrato privado de previdência complementar. Relação jurídica que,
embora de natureza previdenciária, se dá entre o beneficiário e a
contratante.
Agravo regimental não provido.